Tribunal: TJDFT
Processo: 0042380-59.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042380-59.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MEGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. Parcelamento especial instituído pelo art. 78, § 2o, do ADCT. Declaração de inconstitucionalidade, conforme a ADI 2.356/DF e a ADI 2.362/DF. Prejudicialidade do recurso. Tema 111 de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., paradigma do Tema 111 de Repercussão Geral, que discute a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares para fins do regime especial de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, à luz do princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade. 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 5. A análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, § 2o, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário julgado prejudicado. Tese de julgamento para fins do Tema 111 RG: O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 78, § 2o, do ADCT; art. 2o da EC n. 30/2000. Jurisprudência relevante citada: ADI 2.356/DF; ADI 2.362/DF. (RE 970343, Relator CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025). Por outro lado, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14753448): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM PRECATÓRIO ALIMENTARES. REGIME INSTITUIDO PELO ARTIGO 78 E § 2o DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE. NORMA AUTO APLICÁVEL. O artigo 78 do ADCT instituiu novo regime para o pagamento dos precatórios referentes às ações ajuizadas até 31/12/1999, permitindo o parcelamento do débito do ente público em até 10 prestações anuais. A despeito disso, como espécie de garantia, admitiu-se a liberação do pagamento dos tributos (compensação) à entidade devedora se, depois de decorrido tal prazo, permanecesse inadimplente. Apesar de o artigo 78 do ADCT excluir expressamente da moratória os precatórios tidos como alimentares, é possível a aplicação do regime de compensação a que se refere o §2o se esses não forem saldados máxime se decorrido o prazo de 10 anos, face sua natureza prioritária em relação aos precatórios comuns. Para a compensação tributária a que se refere o artigo 78 do ADCT combinado com o seu §2o é necessário apenas o atendimento a dois requisitos, ambos de ordem objetiva: que a ação tenha sido ajuizada ates de 31/12/1999 e não pagamento da dívida após o prazo de 10 (dez) anos. Em juízo de confronto, verifica-se que, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014